Tribunal: TJMT
Processo: 1021764-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021764-79.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WILSON PADILHA DE MORAES - CPF: 108.021.931-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Banco, para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado, afastando vício de consentimento, violação ao dever de informação e pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada ausência de informações essenciais sobre a modalidade contratada; (ii) contradição ao reconhecer a contratação e afastar vício de consentimento; (iii) falta de manifestação acerca da abusividade, da conversão contratual e dos dispositivos legais prequestionados.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma explícita a controvérsia relativa ao dever de informação, reconhecendo a existência de contrato expresso de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras quanto à modalidade, encargos e forma de amortização, além de utilização reiterada do cartão pelo consumidor, circunstâncias que afastam alegação de erro ou desconhecimento.

4.

A distinção estrutural entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado foi analisada como fundamento suficiente para rejeitar a pretendida conversão contratual, notadamente diante da força obrigatória dos contratos e da inexistência de vício de vontade comprovado.

5.

Inexistem omissão ou contradição quando a decisão aprecia as teses deduzidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, mas à integração do julgado nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inocorrentes no caso.

6.

O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente e coerente com a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a alegação de vício de consentimento e de violação ao dever de informação, concluindo pela validade do contrato de cartão de crédito consignado.”

2.

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 370; CPC, art. 373; CDC, arts. 6o, III e V, 39 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0/SP, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; TJMT, Apelação n. 1032761-58.2023.8.11.0041; TJMT, ED n. 1000250-51.2020.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021764-79-2024

EMBARGANTE: WILSON PADILHA DE MORAES

EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por Wilson Padilha de Moraes, em face do acórdão que deu
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado
ajuizada pelo Apelado, invertendo o ônus de sucumbência.

Nas razões recursais o Embargante alega que há falta de fundamentação no acórdão embargado ao constar a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, acrescentando estar comprovado que o instrumento contratual apresentado para justificar descontos desde dezembro de 2010 não contém informações necessárias quanto a ciência do consumidor quanto características essenciais da operação de crédito.

Assinala que embora tenha sido reconhecido no acórdão que o Autor teve conhecimento do contrato, todavia
, foi inobservado que a operação é claramente de empréstimo, porém, denominada de cartão de crédito consignado que na prática trata-se de versão hibrida e sem amparo na

legislação brasileira.

Assevera que há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única, sendo
que o

Acórdão com base no amplo exame dos fatos, não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação
que seria realizado entre as partes, simplesmente validou a operação sem relatar sobre a manobra da instituição em burlar a margem de consignação,

Sustenta que
há
a omissão e contradição
na decisão embargada, haja visto que ocorreu no caso violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito não considerado na decisão.

Verbera que
há omissão quanto ao enfrentamento de ausência de contrato válido
entre as partes,

sendo que o Juízo
a quo

apresenta fundamentação judicial no que tange a não comprovação do contrato de cartão de crédito e do não esclarecimento adequado dos termos da operação no ato da celebração da operação, descontando da autora, valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo.

Assinala que além de presquestionamento o recurso visa
suprir as omissões apontadas, quanto ao fato de que a decisão do colegiado entende que foram supridos os requisitos do art. 373, do CPC, para concluir que o Embargante não aderiu, às escuras, à operação de cartão de crédito, reconhecendo que o mesmo teve conhecimento dos termos do contrato ou que inexiste abusividade

para ensejar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

Acrescenta que não obstante, trata-se de questão de alta complexidade, sendo necessário para o julgamento a verificação dos fatos, bem como da abusividade praticada pelo Banco por meio de instrução probatória fim de demonstrar a imprudência do réu, ora, embargado, quando da veiculação das informações concernentes ao contrato, havendo necessidade manifestação acerca das provas para ingressar com recursos junto às Instâncias Superiores, tendo em vista que
não há evidencias de que o Embargante tinha conhecimento dos termos do contrato e da abusividade praticada pelo Banco.

Sustenta que o Consumidor foi induzido a erro quando da contratação na medida em que estava acostumado a realizar empréstimo consignado, sendo que a modalidade questionada incide juros elevados e que a Instituição Financeira se aproveita do desconhecimento desse tipo de empréstimo pelo consumidor.

Verbera que no caso
há falha na prestação do serviço
pela Instituição Financeira não prestando as devidas informações, havendo necessidade de se fazer a conversão do contrato para a modalidade empréstimo consignado e redução das taxas de juros cobradas.

Alega apresentar prequestionamento ao artigo 6o, V e 39, 42

do Código de Defesa do Consumidor,

aduzindo que o contrato ofende a legislação consumerista e coloca o consumidor em desvantagem, acrescentando que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida inviabilizando a quitação do débito.

Assevera má fé da Instituição Financeira que celebrou contrato diverso do pretendido pelo Autor, alegando necessidade de devolução dos valores pagos a maior, bem como reafirma o abalo sofrido pelo consumidor que transborda o mero aborrecimento. Finalmente,

pugna pelo provimento do recurso para sanar omissão e contradição que afirma ocorrentes.

Não há contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo ID 345787394.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que
não foi enfrentada a matéria concernente ao fato de que o Embargante não obteve informações essenciais acerca da modalidade contratada
e que o mesmo
foi levado a erro
, realizando contrato de crédito consignado quando na realidade pretendia contratar empréstimo consignado.

Sustenta que, igualmente,
não foi enfrentada a questão referente a conduta abusiva da Instituição Financeira que atua em afronta a legislação consumerista,

sem prestar as devidas informações ao consumidor e colocando-o em desvantagem exagerada com a cobrança de juros elevados.

Afirma que

os descontos realizados não abatem o débito,

mas apenas os encargos,
havendo falha na prestação do serviço e necessidade de se anular o contrato com a sua conversão para empréstimo consignado.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, anoto que os questionamentos suscitados no presente Embargos de Declaração foram devidamente analisados diante do conjunto probatório acostado aos Autos
,

restando decidido que, no caso
, as circunstâncias evidenciam que o Autor teve conhecimento da operação que contratou e que não resta comprovado erro do consentimento para justificar a invalidade

do contrato.

Consta dos Autos que o Embargante anuiu ao Contrato Cartão de Crédito Consignado, bem como se utilizou amplamente do cartão do crédito durante a relação contratual havida entre as partes, não restando evidenciada falha na prestação do serviço
, portanto, toda a matéria reprisada no presente recurso foi devidamente analisada e decidida embora contrariando a pretensão do Embargante de modo que não há falar em ofensa aos artigos presquestionados6o, V e 39, 42

do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar para evitar repetições que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

MÉRITO

“Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a presente demanda na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira,
não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada,
uma vez que
não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito é interminável, pretendendo a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado
. Argumenta a invalidade da contratação em razão da falta de informações adequadas ao consumidor

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelado sustenta pretendia contratar modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que teria sido levado a erro
ocorrendo vício do consentimento quando da contratação
da qual,
não teria obtido informações adequadas
,
cumpre verificar, acerca da validade ou não da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado além de danos morais e repetição do indébito.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, como se verifica no ID 32809890 no qual, consta de forma expressa tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Constata-se, ademais, que o Autor realizou saques e transferências de valores para a sua conta quando da contratação como, também, posteriormente ao longo da relação jurídica mantida com o Apelado
que contabilizou inúmeros saques mediante utilização do referido cartão de crédito.

Consta, também, o envio das faturas para o Apelado registrando os valores, bem como os encargos incidentes sobre a operação em questão.

Dessa forma, embora o Apelante tenha sustentado ausência de informações e consequente falha na prestação do serviço peça Instituição Financeira quando da efetivação do contrato, todavia, não lhe assiste razão
, pois, como visto, o Apelante
anuiu à contratação além disso, o contrato encontra-se redigido de forma clara e em letras maiúsculas de fácil compreensão qual é a modalidade contratada.

Além disso, o Apelado fez uso do cartão de crédito em diversas oportunidades para realização de transações
o que somente são permitidas nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado, não havendo plausibilidade de argumentar desconhecimento da natureza do pactuado ou que sua pretensão seria contratar modalidade diversa

Portanto, o fato é que além da prova da contratação o Apelante igualmente apresentou comprovação de que o Apelado solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta e realizou compras utilizando referido cartão.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que o mesmo tinha conhecimento do produto contratado
,
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade
ou ainda de eventual incapacidade do autor/Apelante ou que tenha sido induzido a erro até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, conforme dispositivos legais invocados pelo Recorrente, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de o Autor argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, sendo induzido a erro não se demonstra verossímil
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais, o Apelado bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando compras e solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Assim, apesar de o autor sustentar que o débito torna-se infindável ao mesmo, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que
no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços
, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
,
modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber

não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal
ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No contexto apresentado não não há como acolher a tese sustentada na peça inicial tendo em vista as provas existentes nos autos que demonstram a contratação bem como não há provas de vicio de consentimento nos Autos a ensejar a invalidade do contrato.

No mais, uma vez afastada as teses sustentadas pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada, abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, e vício do consentimento
não há falar em indenização seja a título material e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações dou provimento ao recurso para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado ajuizada pelo Apelado.

Em face da nova feição de sucumbência cabe ao Apelado responder penas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita”.

(...)

No caso resta evidenciado dos Autos que o Autor contratou o cartão de crédito consignado, utilizando-se do mesmo, haja vista

que consta inúmeros saques realizados ao longo da relação jurídica com o Banco, sendo que manteve apenas o pagamento do mínimo de 5% das faturas quando, certamente, para liquidação do débito oriundo dos saques realizados deveria realizar o pagamento das faturas mensalmente encaminhadas ao mesmo como qualquer cartão de crédito, conforme bem restou claro na decisão embargada de forma que os argumentos sustentados concernentes ao desconhecimento ou ausência de informações acerca do contratado não se revelam verossímeis, diante do conjunto probatório existente nos Autos.

Com efeito, a prova aportada aos autos milita em desfavor da sugerida existência de vício do consentimento,

ademais, não há prova em contrário ou que possa desconstituir os documentos apresentados pelo Apelante/Embargado mesmo porque apesar de ser aplicada as regras consumerista ao caso a parte deve comprovar, ainda que minimamente os fatos alegados.

Nesse contexto, não há falar em omissão e contradição ou ausência de fundamentação na decisão embargada haja vista que
a matéria suscitada foi devidamente analisada

e
decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026